Tribunal: TJDFT
Processo: 0742692-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TERRAMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 56886768) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator